Tribunal: TJES
Processo: 0017159-89.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017159-89.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABIA CRISTINA MOREIRA e outros

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE SEGURO HABITACIONAL. PRESCRIÇÃO ÂNUA. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE PERMANENTE. INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. TEORIA DA ACTIO NATA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA JULGAMENTO IMEDIATO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Fábia Cristina Moreira contra sentença do Juízo da Sexta Vara Cível de Vitória/ES, que extinguiu a pretensão autoral de cobrança de seguro habitacional e ressarcimento das parcelas do imóvel, reconhecendo a prescrição da ação, além de julgar improcedente o pedido de danos morais.

A apelante sustenta que a contagem do prazo prescricional foi equivocada, pois a ciência inequívoca de sua incapacidade total e permanente ocorreu apenas em 19 de agosto de 2016, quando foi judicialmente interditada. Alega, ainda, que a condição de absolutamente incapaz suspende a contagem da prescrição, conforme o artigo 198, I, do Código Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação de cobrança de seguro habitacional em razão de incapacidade permanente; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a aplicação da teoria da causa madura e julgamento imediato da causa pelo Tribunal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a pretensão do segurado contra a seguradora é de um ano, conforme artigo 206, § 1º, II, do Código Civil.

O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o segurado tem ciência inequívoca da incapacidade laboral permanente, conforme a Súmula nº 278 do STJ e o Tema Repetitivo nº 668.

A ciência inequívoca da invalidez permanente, salvo hipóteses restritas, depende de laudo médico, nos termos do Tema Repetitivo nº 875 do STJ.

No caso concreto, a interdição judicial da apelante foi decretada em 4 de julho de 2017, sendo este o marco em que houve reconhecimento formal da incapacidade total e permanente, razão pela qual o prazo prescricional não havia transcorrido quando da propositura da ação, em setembro de 2016.

A anulação da sentença não autoriza o julgamento imediato da causa pelo Tribunal, pois a questão controvertida não se restringe a matéria de direito e pode demandar produção de provas adicionais, inviabilizando a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 4º, do CPC). Precedente do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O prazo prescricional para ação de cobrança de seguro habitacional por invalidez permanente tem como termo inicial a data da ciência inequívoca da incapacidade, a qual, em regra, exige laudo médico ou interdição judicial.

A anulação da sentença que reconhece prescrição não implica julgamento imediato da causa pelo Tribunal quando ausentes os requisitos para a aplicação da teoria da causa madura.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 198, I, e 206, § 1º, II; CPC, art. 1.013, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 278; STJ, Tema 668; STJ, Tema 875; STJ, AgInt no AREsp 1.467.853/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/11/2022, DJe 23/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 2.303.999/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 22/05/2023, DJe 24/05/2023.

Vitória/ES, 31/03/2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0017159-89.2017.8.08.0024

APELANTE
: FÁBIA CRISTINA MOREIRA

APELADA
: CAIXA SEGURADORA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
FÁBIA CRISTINA MOREIRA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da ação manejada contra
CAIXA SEGURADORA S/A
, que julgou extinta a pretensão autoral relativa à cobrança do seguro e ao ressarcimento das parcelas do imóvel, com fundamento na prescrição, e improcedente o pedido de danos morais.

Em seu recurso (id. nº 9892513), a recorrente alega que a decisão de primeira instância incorreu em erro ao declarar a prescrição da pretensão autoral, considerando equivocadamente o ano de 2014 como termo inicial do prazo prescricional. Afirma que somente teve ciência inequívoca de sua incapacidade total e permanente em 19 de agosto de 2016, data de sua interdição judicial.

No mais, sustenta que o juízo
a quo
não considerou que a condição de absolutamente incapaz, reconhecida judicialmente, suspende a contagem do prazo prescricional, conforme preceitua o artigo 198, inciso I, do Código Civil, além de asseverar que os laudos médicos datados de 2014 e apresentados nos autos, que embasaram a decisão de prescrição, apenas indicavam uma incapacidade temporária, não podendo configurar ciência inequívoca da incapacidade permanente exigida para o início da contagem do prazo prescricional.

Assevera, ainda, que a interpretação adotada pelo juízo de origem desconsidera a realidade dos fatos e os princípios protetivos aplicáveis ao caso de pessoa absolutamente incapaz, prejudicando a recorrente.

Muito bem. Inicialmente, ao examinar os autos, constato que a apelante adquiriu, em 18 de setembro de 2013, um imóvel residencial localizado no Edifício Europa Towers, Vila Velha/ES, pelo valor de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais), dos quais R$ 100.000,00 (cem mil reais) foram pagos à vista e R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais) financiados junto à Caixa Econômica Federal.

O citado contrato de financiamento estabeleceu prestações mensais ao longo de 300 (trezentos) meses, iniciando em R$ 3.044,80 (três mil e quarenta e quatro reais e oitenta centavos), além de um seguro vinculado ao objeto do pacto, qual seja, o financiamento do imóvel.

Somado a isso, possível constatar que desde 2014, a recorrente enfrenta sérios problemas de saúde, eis que diagnosticada com Transtorno Afetivo Bipolar (CID 10: F31.4), quadro que evoluiu para invalidez permanente. Tal condição resultou na sua interdição provisória em 2015 e na extinção da empresa que era sócia.

Dito isso, constato que, no caso, o ponto central a insurgência da recorrente reside na tese de inocorrência da prescrição, de modo que passo ao seu imediato enfrentamento.

Segundo estatui o art. 206, § 1º, II, do Código Civil, prescreve em 1 (um) ano a pretensão manejada pelo segurado contra a seguradora.

Quanto ao termo inicial, entendo ser aplicável ao caso o disposto na Súmula nº 278, do STJ e no Tema Repetitivo nº 668, também da Augusta Corte, que cito abaixo:

Súmula 278-STJ: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.

Tema 668: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez.

Em acréscimo, segundo a conclusão adotada pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 875, exceto em hipóteses restritas, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico:

Tema 875: Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico.

Na hipótese, ao proceder uma análise acurada dos documentos trazidos ao feito e mesmo do andamento da Ação de Interdição nº 0037019-48.2014.8.08.0035, disponível no sítio eletrônico deste eg. TJES, observo que fora estabelecida a curadoria integral em favor da apelante, amparada em laudo médico, na data de
4 de julho de 2017
.

Dessa maneira, considerando que apenas quando da data da interdição (04/07/2017) a recorrente passou a ter condições de conhecer, de forma plena, a condição incapacitante e sua extensão, por adoção do viés objetivo da teoria da actio nata, fica claro que aquele momento foi o início do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, § 1º, II, do Código Civil.

Assim, como a ação judicial somente fora manejada em
setembro de 2016
, ou seja, antes mesmo do início do lapso prescricional, resta evidente não ter ocorrido o seu decurso.

Para corroborar tudo que foi até aqui fundamentado, trago o seguinte precedente do Colendo STJ:

[...] 2. Nas ações de indenização securitária fundadas em seguro obrigatório no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação, a prescrição é de um ano, contado da data da ciência inequívoca da incapacidade do segurado. [...] (AgInt no AREsp n. 1.467.853/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022).

De mais a mais, torna-se inaplicável à hipótese a teoria da causa madura, uma vez que a controvérsia contida no feito não se refere exclusivamente a questão de direito, assim como possivelmente demandará a produção de provas para o seu deslinde.

Reforçando essa ideia, cito a redação contida no § 4º, do art. 1.013, do CPC, a qual bem esclarece que:

Art. 1.013, § 4º Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal,
se possível
, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau (grifei).

No mesmo sentido, vem se posicionando a jurisprudência do Colendo STJ:

[...] 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça "já firmou o entendimento de que, afastadas a prescrição e a decadência,
o Tribunal de origem pode adentrar no mérito, caso presentes os requisitos autorizadores do julgamento da causa madura.
Precedentes: EREsp 299.246/PE, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, Corte Especial, DJ 20/5/2002 e EREsp 89.240/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, Corte Especial , DJ 10/3/2003" (REsp n. 968.409/PE, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013). [...] (AgInt no AREsp n. 2.303.999/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023 - destaquei).

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
anular
a sentença proferida pelo juízo
a quo
, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que o feito tenha prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.